Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713585-17.2021.8.07.0020 RECORRENTE: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MICHIGAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. REPAROS CONDICIONADOS ÀS NORMAS TÉCNICAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A prova técnica produzida nos autos (laudo pericial judicial e inspeções particulares) atesta de forma inequívoca o descumprimento das normas vigentes nas instalações elétricas do imóvel posto “sub judice”, com riscos de incêndio e danos à integridade física dos moradores, configurando falha construtiva relevante e justificando a condenação da requerida em obrigação de fazer. 2. A alegação da parte ré versando acerca da inexequibilidade do prazo fixado para o cumprimento do preceito cominatório não se sustenta diante da gravidade dos vícios no empreendimento e da urgência na sua correção, tratando-se de imóvel habitado, com risco para os moradores. 2.1. Ante a proibição do “venire contra factum proprium”, não pode a parte vencida, depois de condenada a reparar os vícios descritos no laudo pericial judicial, aguardar mais de 6 (seis) meses para pugnar, em sede de apelação, a readequação do prazo cominatório para 10 (dez) meses, sem consignar qualquer valor em juízo acerca do motivo pelo qual sequer deu início ao cumprimento da urgente obrigação de fazer imposta em sentença. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.1. Na hipótese, ao condenar a requerida ao custeio dos reparos no imóvel, tem-se claro o proveito econômico obtido pela parte autora. 3.2. Diante da necessidade de mensuração dos reparos a serem realizados no empreendimento, impõe-se remeter a fixação dessa quantia para a fase de liquidação do julgado, quando então será apurado o quantum sobre o qual incidirá o percentual dos honorários advocatícios estipulado na forma prevista no art. 85, §2o, do CPC. 4. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Recurso da autora parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; e b) artigos 8o e 805, ambos do CPC, apontando a desproporcionalidade, incompatibilidade e inexequibilidade do prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado em sentença para o cumprimento da obrigação de fazer. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 8o e 805, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A alegação da parte ré versando acerca da inexequibilidade do prazo fixado para o cumprimento do preceito cominatório não se sustenta diante da gravidade dos vícios no empreendimento e da urgência na sua correção, tratando-se de imóvel habitado, com risco para os moradores. (...) Ante a proibição do “venire contra factum proprium”, não pode a parte vencida, depois de condenada a reparar os vícios descritos no laudo pericial judicial, aguardar mais de 6 (seis) meses para pugnar, em sede de apelação, a readequação do prazo cominatório para 10 (dez) meses, sem consignar qualquer valor em juízo acerca do motivo pelo qual sequer deu início ao cumprimento da urgente obrigação de fazer imposta em sentença.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003